Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718244-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL (terceira interessada) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0707078-51.2018.8.07.0018 movido por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER (agravada) em desfavor de VALDEMIR FERREIRA DO AMARAL, declarada a invalidade do auto de arrematação, decisão nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. I – Compulsando detidamente os autos, verifico não proceder a informação de que a terceira interessada Ana Carla de Souza Castro Amaral, cônjuge do executado e coproprietária do imóvel penhorado, exerceu direito de preferência, uma vez que o valor depositado em ID 106831218 (R$ 6.000,00) não corresponde ao pagamento devido para o exercício da prelação. Com efeito, em que pese o imóvel ter sido avaliado por R$ 80.000,00, o maior lance ofertado em segundo leilão pelo arrematante desistente havia sido de R$46.000,00 (ID106820235). Logo, para arrematar o bem em direito de preferência, impunha-se à terceira interessada ofertar lance no valor de R$ 23.000,00, ou seja, o valor correspondente ao produto da alienação judicial pertencente ao executado e excutido nos autos. Nesse sentido, declaro inválido o auto de arrematação de ID114775025. II – Por conseguinte, determino a restituição das importâncias depositadas por Ana Carla de Souza Castro Amaral e indefiro o pedido formulado pelo leiloeiro em ID 121827386. Expeçam-se alvarás. III – Mantenho, por ora, a penhora de ID 75298504. ( ).” – ID 124422755 dos autos originários – grifei. Nas razões recursais (ID 36007398), ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL, ora agravante, alega que “é parte interessada no cumprimento de sentença pela Associação dos Advogados da Terracap, no bojo do qual, foi deferida a penhora e alienação de imóvel em que a Recorrente é coproprietária” e que não foi observada a regra do art. 843 do CPC, que “determina que o valor da arrematação deva garantir a cota parte do coproprietário/cônjuge e que em nenhuma hipótese o bem será alienado por valor inferior à parte que cabe ao coproprietário/cônjuge” (ID 36007398, pp. 5 e 6). Sustenta que “embora o imóvel tenha sido alienado por R$46mil, permanece ao coproprietário o direito à sua cota parte em relação ao valor da avaliação (80mil), de forma que não parece razoável a Recorrente arcar com o deságio de 50% decorrente da ausência de arrematação no primeiro leilão”, já que “a alienação do bem em 50% do valor da avaliação é um fato interno do processo e não diz respeito ao coproprietário, estranho à lide, que mantém o direito à sua cota parte calculada sobre o valor da avaliação” (ID 36007398, p. 7). Argumenta que: “O pedido de efeito suspensivo encontra respaldo no fato de que foi requerido novo leilão (Id. 126441408), inclusive já deferido pelo mesmo Juiz, no processo n. 0704561-73.2018.8.07.0018 (documento anexo), cujo objeto é o mesmo destes autos e decorrente do mesmo processo de conhecimento, que, entretanto, o R. Juízo mantém o trâmite em separado. Assim, permanecendo a Decisão recorrida, há nítido perigo de dano para a Recorrente que terá o seu direito vilipendiado por regra estranha à legislação de regência, podendo ter que arcar com prejuízo em seu patrimônio em demanda que não é parte. O fumus boni iuris resta demonstrado pela norma do art. 843, do CPP, que garante o direito da Recorrida à preferência e à garantia de pagamento da sua cota parte pelo valor da avaliação, o qual recairá sobre o produto da alienação do bem, regra não observada pela Decisão recorrida.” – ID 36007398, p. 8. Requer, ao final: “( ) liminarmente, como autoriza o art. 1.019, I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a Decisão recorrida até julgamento do presente recurso. No mérito, a Recorrente requer o provimento ao presente Agravo para confirmar o efeito suspensivo eventualmente concedido e determinar que o R. Juízo a quo cumpra o que determina o art. 843, do CPC, ou seja, havendo o exercício do direito de preferência pela Recorrente, que o valor a ser depositado seja aquele que sobejar do valor de sua cota parte calculada sobre a avaliação do bem.” – ID 36007398, pp. 8-9. Preparo regular (IDs 36007399-400). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, o imóvel situado no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco L, Ed. Marcia, Sala 211, Brasília/DF foi avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 7/7/2021 (ID 98014193). Publicado edital, no qual fixado que, em 2a hasta, os lances não poderiam ser inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (ID102752515, p. 2). E o maior lance pelo imóvel foi no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), dado por RODRIGO QUEIROZ NEIVA, conforme auto de arrematação lavrado em 22/10/2021 (ID 106820235 – autos de origem). Em 25/10/2021, ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL (agravante), terceira interessada e cônjuge não devedora, afirmou que “o imóvel foi arrematado por R$46mil e, considerando que 40mil correspondem a cota parte que já pertence à requerente como coproprietária, segundo o valor da avaliação de Id. 98015949, conforme previsão do art. 843, §2o, do CPC, deposita-se a diferença que sobejou, ou seja, R$ 6.000,00.” (ID106831207 – autos de origem). Em 1/11/2021, RODRIGO QUEIROZ NEIVA desistiu da arrematação, requerendo o levantamento dos mencionados R$46.000,00 (ID107415900). Em 17/12/2021, sobreveio o despacho de ID114546722 (autos de origem), pelo qual determinada a expedição do auto de arrematação no nome da agravante: “I – Antes de apreciar o pedido formulado pela credora em ID 110760077, intime-se o leiloeiro a entregar o auto de arrematação em nome da real arrematante (Ana Carla de Souza Castro Amaral), observando-se os termos legais. PRAZO: QUINZE DIAS. II – Em seguida, intime-se a arrematante a dizer se há eventual débito a ser deduzido do produto da arrematação, nos termos do edital de ID 102752515, no prazo de CINCO DIAS.” No ID114775025, o auto de arrematação expedido no nome de ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL (agravante), constando, como data de arrematação, 22/10/2021. Em 12/5/2022, o magistrado então chamou o feito à ordem, proferindo a decisão ora agravada, pela qual declarado inválido o auto de arrematação e definido que “para arrematar o bem em direito de preferência, impunha-se à terceira interessada ofertar lance no valor de R$23.000,00, ou seja, o valor correspondente ao produto da alienação judicial pertencente ao executado e excutido nos autos” (ID 124422755). Nesta sede recursal, ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL (agravante) alega que o magistrado a quo não observou a regra do art. 843 do Código de Processo Civil ao definir que “impunha-se à terceira interessada ofertar lance no valor de R$ 23.000,00, ou seja, o valor correspondente ao produto da alienação judicial pertencente ao executado e excutido nos autos” (decisão de ID 124422755, p. 1 na origem). Pois bem. Esta a redação do artigo 843, CPC: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” A norma em destaque visa a proteger o cônjuge/coproprietário não devedor, conferindo-lhe duas alternativas: ou o direito de preferência na arrematação do bem (artigo 843, caput, §1o, CPC) ou o direito a compensação financeira pela sua quota-parte (artigo 843, §2o, CPC). É dizer: “( ) resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) – grifei. Nesse sentido, elucida a Ministra Nancy Andrighi: “12. Por um lado, a Lei agora expressamente garante ao coproprietário direito de preferência na arrematação do bem ( ). 13. Não exercendo tal direito, preserva-se hígido, ainda, o seu patrimônio, mediante a liquidação da sua quota-parte com base no valor da avaliação do imóvel (§ 2o), não mais segundo o preço obtido na alienação judicial, como ocorria no regime anterior.” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) – grifei. E lembra-se que direito de preferência na arrematação do bem tem, como parâmetro, o preço obtido por sua alienação (artigo 843, caput, §1o, CPC); direito a compensação financeira considera o valor da avaliação (artigo 843, §2o, CPC/15). A agravante mescla os dois parâmetros: avaliação do imóvel (R$80.000,00) e sua alienação (R$46.000,00): “o imóvel foi arrematado por R$46mil e, considerando que 40mil correspondem a cota parte que já pertence à requerente como coproprietária, segundo o valor da avaliação de Id. 98015949, conforme previsão do art. 843, §2o, do CPC, deposita-se a diferença que sobejou, ou seja, R$ 6.000,00.” (petição da agravante - ID106831207 – autos de origem). E, como se viu, a agravante, ao arrematar o imóvel, optou por exercer o direito de preferência na arrematação, cujo parâmetro é o valor da alienação do bem. Ou seja, sua opção não foi compensar financeiramente sua quota-parte apurada com base no valor da avaliação do imóvel (§2o do artigo 843, CPC/15). E, também como se viu, o imóvel foi, em um primeiro momento, alienado por R$46.000,00 a RODRIGO QUEIROZ NEIVA, que, posteriormente, desistiu da arrematação (ID107415900). Entrementes, ANA CARLA (agravante) optou por exercer seu direito de preferência em igualdade de condições com o primeiro arrematante (artigo 843, §1o, CPC), recaindo o equivalente à sua quota-parte sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, caput, CPC). Se a agravante pretendia arrematar o imóvel, deveria, como bem definido na decisão agravada, “( ) ofertar lance no valor de R$ 23.000,00, ou seja, o valor correspondente ao produto da alienação judicial pertencente ao executado e excutido nos autos.” (ID 124422755 dos autos originários, Afinal, dos R$46.000,00 (preço da alienação), R$23.000,00 já equivaleriam a sua cota-parte; e deveria depositar R$23.000,00 correspondentes à parte do cônjuge devedor, e objeto da excussão. Não foi o que fez: limitou-se a depositar R$6.000,00, razão por que não se pode desconstituir o que bem fixado na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, requisitando informações. Intime-se a agravante. Intimem-se o agravado e os terceiros interessados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora